Tribunal: TJBA
Processo: 0000810-97.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000810-97.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA BIÃO SANTOS

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO FUNCIONAL ANTERIOR À NOMEAÇÃO FORMAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento integral de verbas salariais (13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS) relativas ao período de 1998 a 2006, além das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vínculo funcional anterior à nomeação formal da autora em 2003, para fins de reconhecimento de direito às verbas pleiteadas de 1998 a 2003; (ii) definir se a autora faz jus ao recebimento de FGTS, à luz do regime jurídico estatutário aplicável ao vínculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora não apresenta prova do exercício de funções públicas entre 1998 e 05/05/2003, limitando-se a portar portaria de nomeação datada de 06/05/2003, ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC, razão pela qual os pedidos relativos ao período anterior à nomeação devem ser julgados improcedentes.
A partir de 06/05/2003, o vínculo funcional com a Administração Pública é reconhecido, sendo incontroversa a prestação de serviço e, portanto, devida a quitação de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional pela Administração.
A ausência de prova de pagamento das verbas salariais por parte do Município atrai para si o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o ente municipal de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora.
A jurisprudência desta Corte tem reiterado o dever da Administração de comprovar a quitação das verbas devidas quando não há controvérsia quanto ao vínculo funcional e à prestação de serviços (TJ-BA, Apelação nº 0004176-17.2013.8.05.0110 e Apelação nº 0005719-55.2013.8.05.0110).
Não é devido o FGTS à autora, tendo em vista que o vínculo estabelecido com a Administração possui natureza estatutária, o que afasta a aplicação de normas celetistas, como o art. 7º, III, da CF/88.
Reconhecida a sucumbência recíproca, o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, observadas as isenções legais e o benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação do efetivo exercício de função pública antes da nomeação formal impede o reconhecimento de direito a verbas salariais relativas a esse período.
É ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor quando reconhecido o vínculo funcional e a prestação de serviço.
Não é devido o pagamento de FGTS a servidor vinculado à Administração Pública sob regime estatutário.
Em caso de sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser rateados proporcionalmente, respeitadas as isenções legais e a gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §§ 3º e 4º, II; CF/1988, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0004176-17.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 02/03/2018; TJ-BA, Apelação nº 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 10/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000810-97.2007.8.05.0265
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE UBATÃ

e, como Apelada,
DANIELA BIÃO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA